Tribunal: STF
Processo: RE 1476596
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Recurso extraordinário. Norma coletiva de trabalho. Validade. Aplicação de tema de repercussão geral. 



    I. O caso em exame



    1. Recurso extraordinário, enviado como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036, § 1º), contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que recusou a aplicação de tese de repercussão geral relativa ao Tema 1.046/RG e afastou, por consequência, dispositivo de norma coletiva do trabalho sobre jornada em turnos ininterruptos de revezamento.



    II. A questão jurídica em discussão



    2. A questão em discussão é saber se há distinção consistente na situação descrita pelo acórdão recorrido que justifique o afastamento da tese de repercussão geral que afirma serem “constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (Tema 1.046/RG).



    III. Solução do problema



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.121.633, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 02.06.2022, Tema 1.046/RG, fixou tese no sentido da validade de acordos e convenções coletivas que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas. O acórdão recorrido, sob o fundamento de examinar o cumprimento de cláusula de norma coletiva, em realidade, interpretou o ato negocial para afirmar a sua nulidade, em contrariedade à tese de repercussão geral.



    Dispositivo



    4. Devolução do processo ao Tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 1.046/RG.